Tribunal: TJDFT
Processo: 0710660-10.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710660-10.2023.8.07.0010 RECORRENTE: HELIO PEREIRA XAVIER JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO TENTADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO. DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES COMETIDOS DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. AUMENTO DE PENA NO CRIME DE ROUBO. AFASTADO. QUALIFICADORA NO CRIME DE EXTORSÃO. MANTIDA. TENTATIVA. REDUÇÃO DA PENA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. 1. Nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos. 2. Estando devidamente demonstrada a prática da tentativa de roubo, não há falar em absolvição por insuficiência de provas. 3. É adequada a avaliação negativa da conduta social com base no fato de o réu ter cometido os delitos durante o cumprimento de pena por delito anterior. 4. Em relação ao crime de roubo, a restrição da liberdade da vítima apta a configurar a causa de aumento de pena deve ocorrer por tempo juridicamente relevante, superior ao necessário para a consumação delitiva, o que não foi o caso dos autos. Causa de aumento da pena afastada. 5. Acerca do crime de extorsão, sendo a restrição da liberdade da vítima o instrumento utilizado para a obtenção da vantagem econômica, mediante colaboração da vítima, configura-se a forma qualificada do delito, mesmo no caso de restrição por curto período. Forma qualificada mantida. 6. Para eleger a fração adequada de diminuição da pena em virtude da tentativa, o julgador deve aferir o iter criminis efetivamente percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor deve ser a fração de redução e vice-versa. No presente caso, considerando o caminho do crime percorrido, revela-se adequada a diminuição da pena pela metade. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, e 157, §2o, inciso V, ambos do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, buscando a sua absolvição, ao argumento de que o decreto condenatório se baseou unicamente na palavra da vítima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 14, inciso II, e 157, §2o, inciso V, ambos do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028